Tribunal: TJMT
Processo: 1019355-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019355-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), FILE AUTO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 07.189.952/0001-44 (AGRAVADO), WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 800.054.461-04 (AGRAVADO), ROSELY ROCHA DOS SANTOS - CPF: 698.999.591-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO PRÓPRIO CREDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em sede de embargos de declaração, reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença revisional, fixando honorários advocatícios à Defensoria Pública em razão da procedência parcial da impugnação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se seria necessária a prévia liquidação da sentença revisional antes do início do cumprimento de sentença, em razão de suposta iliquidez do título; (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, diante do reconhecimento do excesso de execução; e (iii) se cabe a discussão em grau recursal de suposto excesso sem requerimento perante o juízo
a quo.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que foi a própria Agravante quem requereu o cumprimento de sentença e apresentou planilha de cálculo, demonstrando que reputava líquida, certa e exigível a obrigação. Assim, é inviável alegar posteriormente a necessidade de liquidação, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e incidência da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

4. A alegação de iliquidez após o reconhecimento do excesso de execução configura nulidade de algibeira, prática processual repudiada pela doutrina e jurisprudência, por ofender a lealdade e a boa-fé processual (CPC, art. 5o).

5. Ausente qualquer demonstração de prejuízo, visto que a Agravante apresentou cálculos, participou ativamente da fase executiva e teve oportunidade de contraditório.

6. A fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011), segundo o qual são devidos honorários em caso de procedência, ainda que parcial, da impugnação.

7. Quanto à alegação de excesso de execução dos honorários pela Defensoria Pública, não houve apreciação da matéria pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e vedada supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É vedado à parte alegar iliquidez do título executivo após requerer o cumprimento de sentença, por afronta à boa-fé processual e ao princípio da vedação ao comportamento contraditório.

2. Configura nulidade de algibeira a alegação tardia de nulidade processual com o objetivo de reverter resultado desfavorável.

3. São devidos honorários advocatícios em favor da parte executada quando reconhecido excesso de execução em cumprimento de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT, nos autos da Ação Revisional em fase de Cumprimento de Sentença no 0045729-89.2013.8.11.0041, movida em desfavor de
File Auto Car Centro Automotivo LTDA – ME
,
Wesley Marcelino de Oliveira
e
Rosely Rocha dos Santos.

A decisão agravada acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública, reconhecendo excesso de execução e condenando a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do excesso.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que a decisão não levou em consideração a sentença que consta nos autos, bem como o valor apresentado pela Defensoria Pública antes mesmo de operada a preclusão da decisão.

Sustenta a existência de nulidade no cumprimento de sentença, visto que a sentença original seria ilíquida, determinando a revisão do contrato, mas não teria passado por prévia fase de liquidação conforme exigido pelo artigo 509, caput, do Código de Processo Civil.

Argumenta ainda que, mesmo antes do decurso do prazo recursal da decisão agravada, a Defensoria Pública ingressou com o pedido de execução dos honorários arbitrados com "
flagrante excesso de execução
,
uma vez que promoveram a atualização na diferença de valor indicado
" – sic.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão agravada, determinando-se a instauração da fase de liquidação de sentença nos termos do artigo 509, caput, do Código de Processo Civil.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 293959378).

Contrarrazões (ID 305384855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Revisional em fase de Cumprimento de Sentença promovido pela Agravante em desfavor dos Agravados.

A Agravante requereu o cumprimento de sentença na data de 22/01/2019 (pág. 238 do ID 57933464 da origem), indicando como valor da condenação o montante de R$ 506.461,74 (quinhentos e seis mil e quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Os Agravados foram intimados para pagamento e impugnaram, alegando excesso de execução (pág. 282 do ID 57933464 da origem), razão pela qual o processo foi encaminhado à Contadoria Judicial que elaborou o cálculo de ID 122470593.

As partes foram intimadas do referido cálculo e os devedores/agravados manifestaram concordância (ID 124408882 da origem), pugnando pelo acolhimento da impugnação e fixação de honorários sucumbenciais devido ao excesso,
enquanto a exequente/agravante quedou-se inerte (ID 124408882 da origem), presumindo concordância.

Em seguida, o juízo
a quo,
embora de forma implícita, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento da execução, confira-se:

"
Vistos, etc.

O pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo exequente foi parcialmente impugnado pelo executado sob a alegação de que houve excesso de execução (id. 57933464, páginas 282/285).

Em razão da discordância dos valores pelos executados, o processo foi novamente remetido para a Contadoria Judicial (id. 122155892).

As partes foram devidamente intimadas para manifestarem a concordância dos cálculos apresentados.

Havendo concordância expressa dos executados (id. 124408882) e tacitamente pelo exequente, conforme certidão (id. 125549180).

No mais, intime-se as partes para, em 15 dias, apresentar demonstrativo atualizado do débito, bem como pugnar o que de direito direcionado à satisfação do seu crédito.

Decorrido o prazo em questão, à conclusão.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito
"

– sic ID 176785448.

Nesse passo, a Agravante pugnou pela continuidade da execução (ID 177371620), não apresentando qualquer irresignação. Por sua vez, os Agravados opuseram embargos de declaração (ID 177552810), cujo recurso foi acolhido e a decisão é objeto da presente irresignação.

A decisão questionada restou assim exarada:

"
Vistos etc.

Após homologado o cálculo da contadoria o exequente apresentou planilha atualizada, sobre a qual requer pesquisa via SISBAJUD (id. 177371620).

A Defensoria Pública apresentou embargos de declaração, sob alegação de omissão, visto que não julgada a impugnação e tampouco fixado honorários (id. 177552810).

Pois bem, analisando a decisão objurgada, verifico assistir razão ao embargante.

Diante disso, dou provimento ao recurso de embargos de declaração, o que faço para analisar a impugnação, nos seguintes termos:

O pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo exequente foi parcialmente impugnado pelo executado sob a alegação de que houve excesso de execução (id. 57933464, fl. 282/285).

O pedido inicial indicou o valor de R$ 506.461,74.

O cálculo homologado da contadoria indicou que à época da apresentação do cálculo do exequente, o débito era de R$ 380.511,68.

Assim, denota-se que realmente houve excesso no requerimento apresentado pelo exequente.

Diante disso, com fundamento no art. 525, V, do CPC, julgo procedente a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 125.950,06 (cento e vinte e cinco mil novecentos e cinquenta reais e seis centavos).

Consubstanciado no princípio da causalidade, e levando-se em consideração a diminuição do quantum devido porque reconhecido o excesso da execução (R$ 125.950,06 - cento e vinte e cinco mil novecentos e cinquenta reais e seis centavos), condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios referentes ao excesso apurado, no importe de 10% sobre o valor corrigido (AgInt no AREsp n. 2.311.638/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

No mais, permanece inalterada a decisão objurgada.

DO VALOR EXECUTADO

Por fim, considerando o pedido de penhora online, a fim de evitar futuras emendas, determino a intimação do exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar planilha atualizada.

Com a informação, tornem os autos conclusos para ordem de penhora online.

Às providências.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito (...)
"
– sic ID 195584101 da origem.

A Agravante sustenta que a sentença proferida na fase de conhecimento seria ilíquida, por ter determinado a revisão do contrato, e que, portanto, seria necessária prévia liquidação antes do início do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509,
caput
, do Código de Processo Civil.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, foi a própria Agravante quem deu início ao cumprimento de sentença, apresentando planilha com os valores que entendia devidos (R$ 506.461,74), o que demonstra que, naquele momento, compreendia a sentença como título líquido, certo e exigível.

Somente após a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Executados, ora Agravados, quando foi reconhecido o excesso de execução e fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, é que a Agravante passou a sustentar a necessidade de prévia liquidação.

Tal comportamento atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), pois a Agravante não pode, após ter sua execução impugnada e ser verificado o excesso cobrado, pretender invalidar todo o procedimento que ela mesma iniciou.

O princípio da boa-fé processual, insculpido no art. 5o do Código de Processo Civil, impõe que "
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
". A jurisprudência pacífica reconhece que o comportamento contraditório viola esse princípio.

Ademais, a arguição de nulidade nessa fase processual configura a denominada "nulidade de algibeira", conduta ofensiva à boa-fé processual e que deve ser rechaçada pelos tribunais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEFESA - ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. O princípio da boa-fé objetiva impede que a parte tenha comportamentos contraditórios no curso da relação processual, de maneira que a pretensão do agravante esbarra na máxima venire contra factum proprium (vedação ao comportamento contraditório). 3. A invocação tardia pelo agravante de nulidade da oitiva de testemunha, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 2204219/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022).

Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves ainda ensina que:

“(...)
Registre-se, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça tem decisões no sentido de inadmitir a alegação de nulidade, ainda que absoluta, pela parte que a causou ou prejudicada por ela quando tal postura estiver fundada em má-fé e deslealdade processual. Trata-se da utilização da chamada nulidade de algibeira ou bolso, quando a parte deixa para alegar a nulidade em momento que lhe seja mais favorável, em estratégia repudiada pelo melhor Direito. Trata-se da aplicação ao processo do princípio do duty to mitigate the loss, por meio do qual a parte deve mitigar seu próprio prejuízo, não sendo razoável que deixe para alegar uma nulidade, mesmo que absoluta, somente quando melhor lhe aprouver. (...)
” (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a ed. Salvador: Jus-Podivm, 2018, p. 478).

Ressalte-se, ainda, que a Agravante não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da ausência de prévia liquidação, uma vez que ela própria apresentou os cálculos que entendia devidos, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse contexto, embora o esforço argumentativo

da Agravante, não merece guarida a tese de nulidade da execução por ausência de liquidação prévia, impondo o regular prosseguimento da fase executiva.

Somado a isso, deve-se registrar que não há qualquer ilegalidade na decisão agravada ao fixar honorários advocatícios à Defensoria Pública diante do excesso de execução reconhecido, pois a temática já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.134.186/RS, que firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1 .1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n .o 940.274/MS).1.2 . Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art . 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol . 44 p. 255) – destaquei.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.
1. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito
. 2. Reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. Honorários fixados em 10% do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
. (EDcl no REsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de excesso nos valores executados pela parte credora. Se é inegável o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré- executividade, mostra-se devida a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.492.961/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020) – destaquei.

Por outro lado,
a matéria relacionada a suposto excesso na execução de honorários pela Defensoria Pública (item “b” do recurso – pág. 7) não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância
, devendo a matéria ser submetida ao juízo de primeiro grau..

Isso porque, a Defensoria Pública apresentou o pedido de execução da verba honorária na data de 29/05/2025 (ID 195698888 da origem) e a Agravante sequer apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o excesso.

Com efeito, a decisão agravada limitou-se a acolher os embargos de declaração para reconhecer o excesso de execução e fixar honorários advocatícios, não havendo qualquer menção a eventual execução desses honorários pela Defensoria Pública.

O ordenamento jurídico veda a apreciação de matérias novas em grau recursal, salvo as de ordem pública, o que não é o caso dos autos. Os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal) exigem que todas as questões suscitadas pelas partes sejam submetidas ao juízo de origem, para análise e deliberação inicial, assegurando o devido processo legal.

A esse respeito, a jurisprudência já consignou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL . QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Preliminar de não conhecimento acolhida. Agravo de instrumento não conhecido
. (TJ-DF 07323136920218070000 DF 0732313-69 .2021.8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023).

Diante do exposto,
conheço em parte
do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025